Tribunal: STF
Processo: ARE 1575020
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Terceira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás, que, em 14.7.2025, negou provimento à apelação criminal interposta pelo Ministério Público estadual, que buscava a condenação do agravado pelo crime de tráfico de drogas.



    O Tribunal de Justiça de Goiás manteve sentença absolutória proferida pelo juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Planaltina/GO, sob o fundamento de ilicitude da busca domiciliar realizada pelos policiais militares e das provas apreendidas na residência do agravado. O acórdão recorrido do Tribunal estadual tem esta ementa:



    “DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ILEGALIDADE DE PROVA. ABSOLVIÇÃO CONFIRMADA. 



    I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o acusado da prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), por considerar ilícitas as provas obtidas mediante ingresso na residência do acusado sem mandado judicial. A acusação baseia-se na apreensão de drogas na residência do acusado. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão central consiste em analisar a legalidade da entrada dos policiais na residência e a consequente validade das provas obtidas, para possibilitar a condenação por tráfico de drogas. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade do delito é comprovada pela apreensão de drogas, mas a legalidade do ingresso na residência é muito duvidosa. 



    4. A entrada na residência do acusado ocorreu sem mandado judicial, sem consentimento válido e sem justa causa prévia, violando o direito à inviolabilidade domiciliar. 



    5. A suposta informação anônima seria de que na casa estaria ocorrendo um roubo e a observação de luzes acesas, sem ouvir qualquer barulho, motivou a subida ao muro, de onde o policial teria visto duas pessoas e drogas dentro da residência. A legalidade da diligência policial causa dúvida no julgador, pois, aparentemente, não havia fundadas razões para justificar o ingresso forçado na residência, conforme jurisprudência do STF (RE 603.616). 



    6. A entrada na residência é muito questionada, provavelmente ilícita e por isso a prova deve ser desconsiderada, tornando a condenação inviável. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 7. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA” (fls. 1-2, e-doc. 17).



    Não foram opostos embargos de declaração contra essa decisão.



    2. No recurso extraordinário, o Ministério Público de Goiás alegou ter o Tribunal estadual contrariado o inc. XI do art. 5º da Constituição da República e o Tema 280 da repercussão geral.



    Sustentou que, “especificamente quanto à dinâmica que conduziu à busca e apreensão domiciliar, restou incontroverso que: (i) os agentes estavam em patrulhamento em bairro conhecido pelo elevado número de crimes; (ii) foram abordados por uma pessoa que se dizia moradora da região e que indicou especificamente a residência do recorrido como ponto de movimentação ‘estranha’ e ‘constante’; (iii) diante da solicitação dessa pessoa, os policiais deslocaram-se até o referido imóvel e, ao se sobreporem ao muro, visualizaram de imediato e sem maiores esforços a droga que estava no interior da residência” (fl. 8, e-doc. 19).



    Asseverou que “desautorizar o ingresso imediato dos policiais na residência, sem prévia autorização judicial, mesmo diante da identificação de possível prática de crime ao primeiro relance dos olhos, é contraproducente e revela-se ineficaz, com risco desnecessário de perecimento dos objetos constitutivos da autoria e materialidade delitiva. Contraria, em suma, os parâmetros estabelecidos no Tema 280 de Repercussão Geral” (fl. 10, e-doc. 19).



    Argumentou que “não há irregularidade na busca e apreensão domiciliar levada a efeito a partir de informações especificadas e que foram minimamente confirmadas, certo de que ‘a denúncia anônima não macula a ação penal quando seguida de diligência, tal qual o apresentado nos autos’, já tendo o Pretório Excelso reconhecido a validade de diligências similares à versada na hipótese” 
(fl. 11, e-doc. 19).



    Salientou que os policiais, “ao receberem as informações, não procederam a uma busca aleatória ou indiscriminada, mas dirigiram-se especificamente ao local indicado e verificaram a partir do muro a ocorrência de crime permanente. Esta sequência de atos revela que a busca domiciliar não se baseou em mera especulação ou intuição policial, mas em elementos concretos que encontraram corroboração na realidade observada pelos agentes” (fl. 12, e-doc. 19).



    Pediu o provimento do recurso, “a fim de que se reforme o acórdão impugnado, reconhecendo-se a licitude dos elementos de autoria e materialidade delitiva obtidos pela diligência policial com a consequente condenação do recorrido” (fl. 13, e-doc. 19).



    3. Em 28.8.2025, no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público estadual, o Primeiro Vice-Presidente do Tribunal goiano, Desembargador Amaral Wilson de Oliveira, inadmitiu o recurso, pelo fundamento de incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (e-doc. 23).



    4. No agravo, o Ministério Público estadual sustenta que o recurso “não busca o reexame de fatos e provas, mas sim a correta valoração jurídica ou requalificação dos dados fáticos expressamente reconhecidos pelo próprio acórdão recorrido” (fl. 4, e-doc. ).



    Assevera que “a valoração, caracterização, classificação e requalificação de dados fáticos já constantes nos autos, desde que não demandem a reabertura da fase instrutória, não se confundem com o reexame de fatos e provas” (fl. 4, 
e-doc. 25).



    Pede provimento do agravo e do recurso extraordinário interpostos (fl. 8, e-doc. 25).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.  



    5. Razão jurídica assiste ao agravante.  



    6. No presente recurso extraordinário com agravo, pretende-se o afastamento do óbice processual pelo qual inadmitido o recurso extraordinário. Nele se pleiteou reconhecimento de afronta, pela Terceira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal estadual, do inc. XI do art. 5º da Constituição República e do Tema 280 da repercussão geral.



    Pediu-se reforma do acórdão recorrido do Tribunal de Justiça de Goiás para reconhecer a licitude da busca domiciliar realizada pelos policiais e condenar o agravado pelo crime de tráfico de drogas.



    7. Em 20.5.2025, no Processo n. 5016555-74.2025.8.09.0011, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Planaltina/GO, em audiência de instrução e julgamento, proferiu sentença, absolvendo o agravado da acusação de tráfico de drogas, nestes termos:



    “Nessa Comarca de Planaltina, Estado de Goiás, na sala de audiências, na presente data (20.05.2025), onde presentes se achavam o MM. Juiz de Direito, Dr. Carlos Arthur Ost Alencar, e o representante Ministerial, Dr. José Soares Júnior, comigo Assistente, ao final nominada. Processo nº 5016555.74.2025. (...) 



    Aberta a audiência, foram colhidos os depoimentos das testemunhas Agnaldo e Cleiton. Dispensadas as demais pelas partes, o acusado foi interrogado. Na fase do artigo 402 do CPP, nada foi requerido pelos sujeitos do processo. Alegações finais orais, nos moldes do artigo 403 do CPP. Ato seguinte, o magistrado registrou oralmente o relatório e fundamentação da sentença, nos termos do artigo 405, 
§ 2º do Código de Processo Penal, sem a necessidade de transcrição 
ou prejuízo/nulidade, nos termos da jurisprudência do STJ (HC 
n. 462.253/SC, relator Ministro Nefi Cordeiro, Terceira Seção, julgado em 28/11/2018, DJe 4/2/2019). (...)



    Ressalto que a audiência foi realizada por videoconferência, nos termos do provimento 19 da Corregedoria-Geral da Justiça, através do aplicativo ZOOM. Consigno, ainda, que foi oportunizado ao 
acusado que se entrevistasse, reservadamente, com o Advogado. ‘DISPOSITIVO: Por todo o exposto e considerando as provas existentes nos autos, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia para ABSOLVER o acusado PAULO MESSIAS DE PAIVA das sanções descritas no artigo 33, ‘caput’, da Lei 11.343. (...)



      Por oportuno, determino a destruição das drogas, balanças de precisão, pulverizador de maconha, rolos de papel filme e facas apreendidas. Relativamente aos demais bens, determino a restituição da quantia monetária apreendida ao réu. Confiro, ainda, o prazo de 10 (dez) dias para comprovação da propriedade dos aparelhos celulares apreendidos, devendo eventual pedido ser autuado em autos apartados. Ultimado o prazo, nada sendo requerido, determino a destruição dos objetos. (...)



    Recebo a apelação interposta, nos efeitos legais. Faça-se vista ao ‘Parquet’ para apresentar as razões recursais, no prazo legal. Após, vista à Defesa para contrarrazoar. Em seguida, subam os autos ao TJGO” (fls. 1-2, e-doc. 8).



    8. Em 14.7.2025, no julgamento da Apelação Criminal n. 5016555-74.2025.8.09.0011, a Terceira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal estadual, por unanimidade, negou provimento ao recurso ministerial, mantendo-se a absolvição do agravado imposta pelo juízo sentenciante.



    O Tribunal estadual decidiu pela ilicitude do ingresso dos policiais na residência do agravado e das provas encontradas na busca domiciliar realizada. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento, proferido pelo Desembargador Fábio Cristóvão de Campos Faria:



    “Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Goiás contra sentença proferida pelo juiz de direito da 2ª Vara Criminal da comarca de Planaltina, que absolveu PAULO MESSIAS DE PAIVA da acusação de tráfico de drogas que lhe foi feita, entendendo pela nulidade das provas, obtidas mediante invasão do domicílio do acusado. (...)



    Consta da denúncia que:



    Desde data que não se sabe precisar, mas que perdurou até o dia 10 de janeiro de 2025, por volta das 21h, no interior da residência localizada na QC 9, Lote 5, Itapuã I, Planaltina/GO, o denunciado (...) tinha em depósito e guardava, para fins de comercialização: 10 (dez) porções de material vegetal dessecado, conhecido como ‘maconha’, com massa bruta de 7,32kg (sete quilogramas e trezentos e vinte gramas); 9 (nove) porções de material vegetal prensado da mesma substância, sendo 8 (oito) acondicionadas em embalagem plástica transparente, e 1 (uma) em embalagem plástica transparente e verde, com massa bruta de 371,829g (trezentos e setenta e uma gramas e oitocentos e vinte e nove miligramas) (...)



    Segundo consta nos elementos informativos amealhados no Inquérito Policial que instrui os presentes autos, nas circunstâncias de tempo e lugar narradas, enquanto a guarnição da CPE/PMGO realizava patrulhamento pelo bairro no Itapuã I, recebeu informações de um popular sobre um possível crime de roubo/furto em andamento na residência localizada na QC 9, Lote 5. Ato contínuo, os policiais descolaram-se até o endereço indicado, e com o objetivo de verificar o relato, realizaram um cerco ao redor da residência, e ao olharem por cima do muro, visualizaram luzes acesas e a porta da frente aberta. Nesse momento, identificaram duas pessoas no interior do imóvel, próximas a itens semelhantes a tabletes de maconha.



    Diante da situação de possível flagrante delito, os militares ingressaram na residência. Ali, constataram que a droga estava sendo pesada e fracionada, e então realizaram a abordagem do denunciado e da testemunha Andréia Borges dos Santos Silva. Durante a busca domiciliar, além dos entorpecentes, foram apreendidos R$ 24,00 (vinte e quatro reais), 2 (dois) rolos de plástico filme PVC, 2 (duas) balanças de precisão, 2 (duas) facas, e 2 (dois) aparelhos celulares). (...)



    Verifica-se que a sentença foi prolatada oralmente, de forma que, para facilitar a análise de seus fundamentos, transcrevo-a, naquilo que interessa:



    ‘(...) Pois bem, de início, com relação à apreensão do entorpecente, tenho que fazer a análise da legalidade no ingresso do imóvel e, por bem, reconhecer a ilicitude da prova que ensejará, claro, na absolvição do acusado. Vamos tratar da dinâmica que aconteceu. Os policiais hoje narraram, e é o que consta também no depoimento deles, que um transeunte – que eles não souberam precisar nem nome, nada –, teria informado durante o patrulhamento sobre uma suposta prática de delito patrimonial. Indo ao local e aí, é claro, compete aos policiais realizar as diligências e dentro da sua missão legal e constitucional de proteção das pessoas, realizar a abordagem e coibir a prática de crimes (...). Mas, me pareceu muito estranho o que justificou a própria subida no muro, já me parece uma violação ao direito à intimidade. Mas, ora, a polícia chegou diante de uma denúncia de um transeunte que não há identificação nos autos. Ao chegar no local, ao invés de diligenciar para verificar se existe uma irregularidade, uma prática criminosa, a única situação que eles apresentam como justificativa para subir no muro era que tinha uma luz acesa. Ora, evidente, a diligência ocorreu às 21 horas. Perguntei se eles tocaram a campainha, não. Ainda mais num crime patrimonial onde a intenção era coibir um crime patrimonial, não fizeram monitoramento no local, não escutaram nenhum barulho estranho, não perceberam nenhuma movimentação estranha, ou seja, a própria subida no muro já caracteriza para mim uma violação ao direito à intimidade. E mais, (...) me parece estranho que lá de cima do muro ele conseguisse visualizar dentro da residência duas pessoas fracionando entorpecentes, por mais que seja uma residência humilde e que tivesse, inclusive, a porta aberta, não me parece razoável que eles conseguissem, de forma precisa, visualizar essa suposta prática criminosa. Então, diante da total ausência de justa causa, já para o primeiro momento, que a própria subida no muro já representa para mim uma violação ao direito à intimidade, violação ao direito à residência, ao direito ao domicílio, já entendo pela ilegalidade do próprio ingresso e da própria apreensão do narcótico e por esse motivo, considerando ilegal essa prova, procedo à absolvição do acusado (...).’



    Passando à prova oral, em juízo, o policial Agnaldo Ferreira da Silva disse:



    ‘nós estávamos patrulhando ali no bairro Itapuã na cidade de Planaltina considerado por nós essa região, uma região que exige um pouco mais de cuidado vamos dizer assim. É uma região meio complicada. Onde a incidência de crimes ela é constante, nos fomos abordados, em especial minha equipe foi abordada por um cidadão que nos relatou que numa determinada residência estaria ocorrendo ali algo que não era normal, em que ele acreditava que seria ali alguma coisa relacionada a furto ou roubo, enfim. Essa pessoa nos procura, afirma que é moradora da região e pede para a gente fazer essa averiguação e que ‘o entra e sai’ de pessoas era constante, movimentação estranha, enfim a gente pede apoio, quando a gente fala ‘a gente’, sou eu, e a gente se desloca até a residência. MP: era a noite, Agnaldo? Já já era noite. Então a gente pede apoio da segunda equipe e se desloca até a residência indicada desse cidadão. Ao chegarmos na residência, a gente percebe que as luzes estavam acesas e eu determino, peço apoio aos colegas, um pouco mais jovens que a gente, para subir em cima do muro e verificar o que estava acontecendo na casa, eles conseguem subir em cima do muro e dali eles visualizam toda situação dentro da casa. Eles sobem em cima do muro e conseguem ver tanto a janela quanto a porta. MP: o que eles viram ali, objetivamente falando? Ah, um deles me alerta que tinha visualizado drogas no meio da casa e sinalizam para mim que tinha duas pessoas na residência, e eu peço para que pulem o muro e abram o portão. O restante da equipe entra na casa e a gente flagra ali toda situação: balança de precisão, tabletes de maconha, facas. As duas pessoas que estavam lá, uma do sexo masculino, outra do sexo feminino, não oferecem reação e a ocorrência continua a partir daquele ponto. (...) MP: o senhor chegou a ver também ou só o policial da sua equipe? Antes de entrar não vejo. (...) Defesa: no momento que chegaram lá, vocês tentaram contato com o dono ou já foram imediatamente para cima do muro? Não, nós fomos imediatamente para cima do muro, não tentamos contato com o dono. Defesa: esse muro era de frente de vizinhos? O muro era de frente e a distância entre o muro e a sala, onde foi ali o cenário, onde tudo ocorreu, a distância era bastante pequena, em média 5 metros, mas o muro era de frente. (...) Juízo: o que o colega do senhor viu e visualizou para que fosse adentrado ao imóvel? Ele visualiza tabletes de maconha no interior da casa, mais precisamente no chão da sala, e gesticula que tem duas pessoas e fala que tem muita droga espalhada na casa, e determino que abra o portão para que a gente entre. Juízo: aí de cima do muro dava para visualizar o interior da residência? Dava perfeitamente excelência, porque, quando sobe o muro, dá de cara com a janela e porta’.



    Por sua vez, o militar Cleiton Pereira dos Santos narrou:



    MP: foi o senhor mesmo que subiu nesse muro, policial? Eu e mais dois policiais. (...) MP: [Qual] a distância entre o local que subiu no muro e a distância da situação? Não é perto, é uns dois metros no máximo. (...) Defesa: esse muro que você subiu e os outros dois policiais era um muro de frente, vizinhos? Não era o muro de frente, era o muro da residência. Defesa: no momento que vocês estiveram lá ou no adentramento do muro houve alguma fala informando que a polícia estava no local, alguma coisa nesse sentido? Não. Defesa: então vocês chegaram, subiram no muro, pularam para dentro da residência, foi isso? Isso. Juízo: quando chegaram lá, Cleiton, viram alguma movimentação estranha, entrada e saída de pessoas, escutaram algum barulho? O que esse transeunte tinha falado para a gente era que tinha uma movimentação estranha no local. Juízo: mas quando vocês chegaram lá, vocês constataram essa movimentação, chegaram aguardar alguma coisa? Não, os dois estavam na sala, salvo engano, sentados lá, est[avam] fracionando. Juízo: antes de subir no muro, vocês tocaram a campainha, viram movimentação estranha, ou não? Não, não vi a campainha. (...)



    Não se olvida que é atribuição primordial da Polícia Militar o policiamento ostensivo, visando resguardar a ordem pública, de modo que, ao tomar conhecimento de possível fato criminoso, deve tomar as providências cabíveis para sua repressão. Entretanto, no caso dos autos a narrativa dos policiais militares, somada às outras circunstâncias que permeiam o fato não permitem concluir, com a necessária certeza, que havia justa causa para adentrarem na residência do acusado. Explico. 



    De acordo com o depoimento dos militares, receberam informação de um transeunte, sem maiores detalhes sobre sua identificação, de que, algo parecia errado em uma residência, devido ao alto número de pessoas entrando e saindo da casa, entendendo como se um crime patrimonial estivesse em andamento. Ora, a confusão do relato, que em um local com intensa movimentação de pessoas, em uma casa estaria ocorrendo um crime de furto ou roubo.



    Mas, como lhes era devido, os militares saíram em diligência para melhor apurar a situação. Ao chegarem ao local indicado pelo transeunte não identificado, em um primeiro momento, nada viram de estranho pois, diferente da narrativa que lhes foi passada, não havia intensa movimentação de pessoas e, além disso, viram que as luzes da casa estavam acesa, o que deveria causar mais estranheza ainda, que alguém tivesse entrado na residência para subtrair algo e deixasse as luzes acesas.



    Nesse sentido, vejo que a suposta ação policial, de olhar a residência por cima do muro e, ao constatarem a presença de droga no local, realizaram o adentramento, sem consentimento dos moradores, e sem ordem judicial autorizando, configura violação de domicílio, porquanto tenho fundadas dúvidas se os fatos ocorreram exatamente dessa forma. Aparentemente não havia fundadas razões prévias pois, com exceção de uma denúncia anônima genérica, não foram apontados outros elementos que indicassem a prática de crime pelas pessoas que estavam no local. Nesse sentido, há de se reconhecer a nulidade da ação policial, desde a entrada dos policiais na residência do acusado e de todas as provas daí decorrentes. (...)



    Consequentemente, declaradas nulas as provas produzidas, a absolvição do acusado é medida que se impõe. Ao teor do exposto, desacolhendo o parecer ministerial de cúpula, conheço do recurso e nego-lhe provimento” (fls. 4-10, e-doc. 17).



    9. Na espécie vertente, sem necessidade de reexame de fatos e provas, tem-se que, pelo quadro fático dos autos, foi apreendida na residência do agravado elevada quantidade de drogas, sendo “10 (dez) porções de (...) ‘maconha’, com massa bruta de 7,32kg (...); 9 (nove) porções (...) da mesma substância, sendo 8 (oito) acondicionadas em embalagem plástica transparente, e 1 (uma) em embalagem plástica transparente e verde, com massa bruta de 371,829g” (fl. 3, e-doc. 17) e “R$ 24,00 (vinte e quatro reais), 2 (dois) rolos de plástico filme PVC, 2 (duas) balanças de precisão, 2 (duas) facas e 2 (dois) aparelhos celulares)” (fl. 5, e-doc. 17).



    10. No depoimento prestado em juízo, o policial Agnaldo Ferreira da Silva declarou que “estávamos patrulhando ali no bairro Itapuã, na cidade de Planaltina (...) [M]inha equipe foi abordada por um cidadão que nos relatou que, numa determinada residência, estaria ocorrendo ali algo que não era normal, que ele acreditava que seria relacionad[o] a furto ou a roubo (...) e ped[iu] para a gente fazer essa averiguação, e que o ‘entra e sai de pessoas’ era constante” (fl. 6, e-doc. 17).



    Ao chegarem à residência indicada pelo transeunte que alertou os agentes, os policiais subiram “em cima do muro e verific[aram] o que estava acontecendo na casa. (...) [V]isualiza[ram] drogas no meio da casa e sinaliza[ram aos outros policiais] (...) que [havia] duas pessoas na residência” (fl. 6, 
e-doc. 17).



    No mesmo sentido, o policial Cleiton Pereira dos Santos, que participou da diligência e foi um dos policiais que subiu o muro e visualizou as drogas dentro da casa, declarou em juízo que o “os dois [indivíduos] estavam na sala, salvo engano, sentados lá, (...) fracionando [os entorpecentes]” (fl. 7, e-doc. 17).



    Depois de confirmarem a presença de drogas dentro da residência indicada antes na denúncia anônima, os policiais pularam o muro, abriram o portão e, ao ingressarem na casa do agravado, apreenderam diversos tabletes de maconha, balanças de precisão, facas e celulares.



    Sendo, portanto, permanente o crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), a busca domiciliar no imóvel está em consonância com o disposto no inc. XI do art. 5º da Constituição da República.



    11. Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023).



    12. O acórdão recorrido do Tribunal de Justiça de Goiás diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal, que, ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, fixou a seguinte tese:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).



    13. Na espécie vertente, as fundadas razões para a busca domiciliar foram identificadas quando, depois de denúncia anônima específica de que estaria ocorrendo crime na residência, indicado por transeunte como possível delito de furto ou roubo, os policiais, antes de nela ingressarem, subiram no muro para averiguar e confirmar eventual ocorrência de crime, quando visualizaram duas pessoas fracionando drogas, o que motivou a entrada na casa e a busca domiciliar.



    14. Em processos semelhantes, este Supremo Tribunal tem afastado a alegação de ilicitude de provas nos casos de crime permanente quando há justa causa para ingresso na residência. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.533.510-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.3.2025).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. BUSCA E APREENSÃO REALIZADA POR POLICIAIS MILITARES SEM MANDADO JUDICIAL. CRIME PERMANENTE (TRÁFICO DE DROGAS). EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES OBJETIVAS E SITUAÇÃO FLAGRANCIAL. CONTROLE JUDICIAL ‘A POSTERIORI’. LICITUDE DAS PROVAS. RECURSO PROVIDO. (...)



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é lícita a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial, em crime permanente, quando amparada em fundadas razões e submetida a controle judicial posterior; (ii) estabelecer se, no caso concreto, as denúncias anônimas de tráfico corroboradas por visualização direta de consumo e odor de droga configuram justa causa para a diligência policial. (...)



    3. O Supremo Tribunal Federal, no RE 603.616/RO (Tema 280 da repercussão geral), assentou a possibilidade de ingresso forçado em domicílio, inclusive no período noturno, em caso de crime permanente, desde que a diligência esteja amparada em fundadas razões e submetida a controle judicial a posteriori. 



    4. O controle judicial posterior é indispensável para preservar a inviolabilidade domiciliar contra ingerências arbitrárias, mas não se exige prévia diligência investigatória para validar a medida. (...) 



    6. No caso concreto, a diligência decorreu da conjugação de denúncias anônimas específicas, da visualização direta do recorrido consumindo maconha e da percepção do odor da substância pelos policiais, elementos prévios e objetivos que configuraram justa causa para o ingresso. (...)



    10. Recurso provido” (RE n. 1.448.736, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 19.9.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. LICITUDE DA DILIGÊNCIA. TEMA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DISSONANTE. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – No caso, houve fundadas razões para a entrada na residência do réu, que foram devidamente jus